Tribunal: TJDFT
Processo: 0707628-34.2017.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. SENTENÇA CITRA PETITA. NULIDADE.
1. A sentença que não se manifesta quanto aos pedidos formulados em reconvenção qualifica-se como citra petita e deve ser anulada.
2. Violação aos limites do pedido reconhecida de ofício. Apelações julgadas prejudicadas.